Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712018-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DOS SANTOS PAULA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSUÉ DOS SANTOS PAULA contra BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO SA E BANCO SANTANDER SA em face de decisão (ID 36383533 na origem) proferida pela 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que a instituição financeira cessasse os descontos sobre a remuneração do autor em valores acima da margem consignável. Verifica-se que o agravante não efetuou o recolhimento do preparo e justifica juntando decisão proferida por esta relatoria nos autos do agravo de instrumento no 0709915-02.2019.8.07.0000 (ID 9573229, fls. 36/40) que, em análise preliminar própria da cognição sumária, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo naquele Agravo de Instrumento, para eximi-lo de recolher as custas no Juízo monocrático. Tal medida inviabiliza a exigência do pagamento do preparo no presente Agravo de Instrumento. O Despacho de ID 10839015 dispôs: “Sendo assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos autos do agravo de instrumento no 0709915-02.2019.8.07.0000. Transitado em julgado o agravo de instrumento no 0709915-02.2019.8.07.0000, retornem os autos conclusos para análise do feito.“ Verifico que transitou em julgado o Acórdão do Agravo de Instrumento de no 0709915-02.2019.8.07.0000 no ID 16614797. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020 15:27:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador